Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712566-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A. RECORRIDA: SANDRA DE ALMEIDA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SEGURO. SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIRCULAR SUSEP 302/2005. INCAPACIDADE PLENA DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. 1. Cuida-se de ação de cobrança relativa a indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo em que os laudos reconheceram a invalidez omniprofissional e prejuízos à autonomia e independência da autora. 2. O STJ, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), reconheceu a legalidade do condicionamento do pagamento da indenização securitária, nos casos de invalidez funcional permanente total por doença, à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica, diferentemente do que acontece nos casos de invalidez laboral permanente, em que basta a invalidez relativa à atividade laborativa principal do segurado, consoante diferenciação prevista na Circular Susep 302/2005, em seus arts. 17 e 15, respectivamente. 3. Comprovada a situação incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, há de se reconhecer a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega contrariedade aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, sustentando que o recorrido não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que a doença a que foi acometido, embora lhe tenha causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada, informação essa atestada pelo próprio perito judicial, haja vista a distinção existente entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura IFPD (invalidez funcional), prevista na Circular 302/2005 da SUSEP, o que faz com que a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para “invalidez funcional”, cujo valor costuma ser mais alto, inclusive, não se configure como abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 34540690 - Pág. 10). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 34540690 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030